Tribunal: TJBA
Processo: 0301156-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0301156-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANESSA MOURA DIAS CARDOSO

Advogado(s): LINEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA UMBRASIL E SUAS ASSOCIADAS, PMBCN E UBEC

Advogado(s):RODRIGO ABREU FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU A PRELIMINAR SEM IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vanessa Moura Dias Cardoso contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Lauro de Freitas, que, nos autos da ação de cobrança movida pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da UBEE, UNBEC & UBEC Ltda – COOMAR, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.185,93, relativa a contrato de mútuo celebrado em 2013, com pagamento em 24 parcelas. A apelante alega vício insanável de representação da parte autora, sustentando ausência de legitimidade do subscritor da procuração apresentada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada nulidade processual por ausência de legitimidade para representação da parte autora poderia ser analisada em sede de apelação, após rejeição expressa em decisão saneadora não impugnada por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão saneadora apreciou expressamente a preliminar de ausência de representação válida da parte autora, rejeitando-a sob o fundamento de que eventual vício formal foi sanado por emenda à inicial, nos termos dos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da economia processual.

4. A ausência de impugnação da decisão saneadora por meio de agravo de instrumento atrai a incidência da preclusão pro judicato, conforme jurisprudência pacífica do STJ, impossibilitando nova análise da matéria na fase recursal.

5. Nos termos do art. 505 do CPC, é vedada ao juiz a rediscussão de matéria já decidida, salvo as exceções legais, não configuradas no presente caso. A tentativa de rediscutir a validade da representação após o saneamento caracteriza preclusão pro judicato.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 337, IX; 505; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1972877/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2079410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0301156-10.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VANESSA MOURA DIAS CARDOSO
e como apelado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA – COOMAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-230